Tribunal: TJMT
Processo: 1017029-68.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017029-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desapropriação de Imóvel Urbano]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRE DE PAIVA PINTO - CPF: 796.586.361-87 (ADVOGADO), LIZAET MIGUELITA GOMES - CPF: 074.890.801-34 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DESAPROPRIATÓRIA POR UTILIDADE PÚBLICA – IMISSÃO DE POSSE PROVISÓRIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – DISCORDÂNCIA SOBRE LAUDO DE AVALIAÇÃO E PREÇO OFERTADO – MÉRITO A SER DEBATIDO NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO.

1.

Há perda superveniente do objeto com a alteração no plano fático-jurídico que atinge diretamente a causa determinante do recurso, vez que houve a determinação
imissão provisória na posse
e levantamento do valor depositado.

2.

A questão atinente ao valor da área deverá ser discutida na instrução processual, porquanto se consubstancia em mérito a ser deliberado previamente pelo juízo natural, sob pena de supressão de instância.

3.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LIZAET MIGUELITA GOMES
contra decisão que, nos autos da
Ação de Desapropriação c/c Pedido Liminar de Imissão na Posse n.
1009271-32.2020.8.11.0002
, em trâmite na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, r
evogou a suspensão da eficácia do Mandado de Imissão Provisória na Posse e determinou o imediato cumprimento do mandado para a imissão provisória na posse de parte do
imóvel da agravante.

Em suas razões recursais,
alega que o Termo de Avaliação juntado pelo agravado desconsiderou o valor cadastral utilizado para efeitos de cobrança do IPTU, apresentando método de avaliação sem amparo legal, em desatendimento a alínea “c”, §1º art. 15 do Decreto-lei 3.365/14, vez que o
quantum
dado em depósito prévio não corresponde ao real valor da área desapropriada.

Assevera que o Termo de Avaliação emitido por servidores do Município não seria idôneo, já que
“apresentou uma metodologia de avaliação completamente particular, submersa no mais absoluto vício de ilegalidade, já que tem por parâmetro a média do valor venal de terrenos do entorno da área desapropriada”.

Por isso, requer o sobrestamento da decisão que permitiu o cumprimento da ordem de imissão provisória na posse até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos.

O Relator originário, Des. Márcio Vidal, deferiu o pedido de justiça gratuita, recebeu o recurso de agravo, mas sem deferir a antecipação de tutela recursal (Id. 54829999).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados no Id. 72744497, constando que “
já que ficou consignado no decisum embargado que, em vista do preenchimento dos requisitos esposados no artigo 15, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, a questão relativa ao valor da indenização deveria ser discutida e resolvida no julgamento de mérito da ação de base”.

Decurso do prazo para contrarrazões certificado no id n. 76656970.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no id n. 78124976, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que concedeu a imissão provisória da posse do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE em parte do imóvel de propriedade da agravante.

Eis trechos:

“
Vistos.

Compulsando os autos, verifico que houve suspensão dos efeitos do cumprimento do mandado de imissão provisória na posse, materializado pela Certidão ID nº 36167044.

Todavia, revogo a decisão ID 36183821 que determinou tal suspensão, levando em consideração a possibilidade de desapropriação com imissão da posse, conforme o artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, bem como o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, pois há a necessidade de ampliação de abertura da Rua Rio de janeiro com a Avenida Filinto Müller, a fim melhorar o tráfego veicular naquela região.

Assim,
determino o imediato cumprimento do mandado já expedido com o oficial plantonista, para a imissão provisória pelo ente requerente na posse da área descrita e identificada na petição inicial.

Expeça-se o necessário.
”

(id n. 54105993) (grifou-se).

É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, de modo que o mérito da controvérsia cabe ao juízo
a quo
.

Nessa arquitetura, é necessário contextualizar o quadro.

A ação, na origem, foi proposta para possibilitar a desapropriação, por utilidade pública, de uma área de 186,60 m2 (cento e oitenta e seis e seis décimos de metros quadrados), que é parte integrante de um imóvel que contém ao todo 650,00 m2 (seiscentos e cinquenta metros quadrados) de terreno, além da incorporação artificial de 299,76 m2 (duzentos e noventa e nove e setenta e seis centésimos de metros quadrados) de área construída (natureza residencial).

Na petição inicial, o Município agravado requereu a imissão provisória na posse da área e informou que o valor a ser depositado consistiria na importância de R$ 87.381,04 (oitenta e sete mil, trezentos e oitenta e um reais e quatro centavos).

O juízo
a quo
proferiu decisão liminar,
inaudita altera parte
, com fundamento no art. 15 do Decreto-lei 3365/1941, outorgando a imissão provisória na posse em favor do município.

Irresignada, a ora Agravante opôs Embargos de Declaração em face da decisão, sob a tese de inconsistência do cálculo que atribuiu o referido valor ao imóvel.

Com fundamento no §1º do art. 1.026, CPC/2015, em 11.08.2020, id n. 36183821, o juízo
a quo
proferiu a seguinte decisão:

“Vistos.

Chamo o feito a ordem e suspendo os efeitos do cumprimento do Mandado de Imissão Provisória na Posse, materializado pela Certidão id n. 36167044, para após a manifestação da Procuradoria Municipal acerca dos embargos opostos, conforme decisão de ID n.º 35526741. Expeça-se o necessário. Int.”

Posteriormente, em 12.08.2020, id n. 36535250, o mesmo revogou a decisão anterior que havia suspendido os efeitos cumprimento do Mandado de Imissão Provisória na Posse até a decisão dos embargos de declaração, nos seguintes termos:

“Vistos.

Compulsando os autos, verifico que houve suspensão dos efeitos do cumprimento do mandado de imissão provisória na posse, materializado pela Certidão ID nº 36167044. Todavia, revogo a decisão ID 36183821 que determinou tal suspensão, levando em consideração a possibilidade de desapropriação com imissão da posse, conforme o artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, bem como o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, pois há a necessidade de ampliação de abertura da Rua Rio de janeiro com a Avenida Filinto Müller, a fim melhorar o tráfego veicular naquela região. Assim, determino o imediato cumprimento do mandado já expedido com o oficial plantonista, para a imissão provisória pelo ente requerente na posse da área descrita e identificada na petição inicial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência, pelo oficial de justiça plantonista. VÁRZEA GRANDE, 12 de agosto de 2020.”

Contra a última decisão, foi interposto o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A esse respeito, transcrevo os já acertados fundamentos anunciados pelo relator originário, quando da análise do pleito antecipatório recursal, fim de integralizar o presente voto:

“A imissão provisória na posse, como sabido, justifica-se pela urgência na utilização do imóvel e condiciona-se apenas ao depósito do valor ofertado pelo expropriante, ao passo que pode ser feita mesmo antes da citação e independentemente da avaliação prévia, de acordo com o artigo 15, do Decreto-Lei n. 3.365/1941(...).

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consolidou o entendimento, no sentido de que a imissão provisória na posse prescinde de avaliação judicial prévia:

ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – DESAPROPRIAÇÃO – ARGUIÇÃO GENÉRICA DE NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO – QUESTÃO FEDERAL NÃO ABORDADA NA CORTE DE ORIGEM – ENUNCIADOS 283 E 284 DO STF –
IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – AVALIAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – ART. 15, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/1941. 1. (...). 3. O acórdão se encontra em consonância com o entendimento do STJ, tendo em vista que a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral
. Precedentes do STJ e do STF. 4. Destaque à aplicação do Enunciado 652 do STF: "Não contraria a Constituição o art. 15, § 1º, do DL. 3.365/41 (Lei de desapropriação por utilidade pública)". 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1645610/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 20/04/2017). (Negritei).

Vê-se, portanto, que
são 02 (dois) os requisitos legais
, cumulativos obrigatórios, que o Juiz deve observar para a concessão do mandado de imissão provisória na posse:
a alegação de urgência e o depósito prévio de determinada quantia.

O Decreto n. 11/2020, do Município de Várzea Grande, no seu artigo 2
o
, deixa expresso que a desapropriação tem natureza urgente para efeito de imissão provisória na posse. Veja-se:

Art. 2º A desapropriação de que trata o presente Decreto é declarada de natureza urgente para efeito de imissão provisória na posse, desde logo autorizado, nos termos do Decreto-Lei Federal n.º 3.365/1941. (id. 54105995, pág. 26).

Nessa quadra, tenho que o requisito urgência ficou devidamente demonstrado.

Quanto ao depósito prévio, observo que foi devidamente realizado, no valor de R$87.381,04
(oitenta e sete mil, trezentos e oitenta e um reais e quatro centavos) (id. 54105995 – pág. 50).

Nota-se que os requisitos necessários para a imissão provisória na posse foram preenchidos pelo Recorrido
, uma vez que o valor da indenização – se correto ou não – deve ser discutido e resolvido no julgamento de mérito da ação de base.” (id n. 54829999) (grifou-se).

Diante dessas considerações, em exame aos autos de origem, verifica-se que a imissão da posse foi efetivada no dia 07 de agosto de 2020, após a prolação da decisão agravada, conforme Auto de Imissão constante no id n. 36167044, e que a expropriada, ora agravante, mesmo não concordando com o valor do depósito prévio, requereu o levantamento de 80% do montante, nos termos do art. 33, §2º do Decreto-Lei n. 3.365/41, cujo alvará eletrônico restou expedido sob o n.
819323-1/2022 (certidão de id n. 83709120 – autos de origem).

Diante de tal fato, a agravante foi intimada para se manifestar sobre eventual desinteresse no julgamento do recurso, sobrevindo petição no sentido de que, embora discorde do preço oferecido e promova discussão do tema nos autos de origem, não há incompatibilidade com o prosseguimento do levantamento no montante de 80% (oitenta por cento) do depósito realizado pela Agravada.

Não obstante os argumentos expostos, como se disse, o exame do recurso é restrito na decisão interlocutória e, por certo, aos pedidos formulados na peça recursal, não podendo, de modo algum, ingressar na esfera do mérito e em matéria não apreciada pelo juízo
a quo.

Com efeito, os posteriores andamentos no feito de origem revelam, indiscutivelmente, a perda do objeto, uma vez que materializada a sua causa determinante, qual seja, a imissão provisória na posse do imóvel, que, diga-se de passagem, ocorreu há aproximados 02 (dois) anos, ante o cumprimento dos requisitos legais.

O objeto do presente agravo se refere especificamente em suspensão da imissão provisória da posse, até que o Juízo
a quo
proferisse decisão acerca das impugnações oferecidas pela ora Agravada quanto aos valores devidos pelo ente municipal em razão da expropriação. Se nos autos principais, a Agravante requereu o pagamento, ainda que parcial, e com levantamento, dando o prosseguimento no feito, há a perda superveniente do objeto recursal, pois atinge sua pretensão dentro dos restritos limites do agravo, vez que o pronunciamento aqui poderia causar resultado incompatível com a detenção do valor pago.

A questão atinente ao valor da área deverá ser objeto de discussão nos próprios autos da ação principal, porquanto se consubstancia em mérito a ser deliberado previamente pelo juízo natural e necessidade de dilação probatória.

Nessa linha de intelecção:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

MANDADO DE SEGURANÇA – ADULTERAÇÃO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO –
PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE
– ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO.

Estando pago a obrigação representada pela CDA que encontra em discussão no presente recurso de agravo de instrumento,
não mais persiste o interesse recursal, visto que o referido acontecimento processual, a toda evidência, esvaziou seu objeto, e, por isso mesmo, deve ser considerado prejudicado.

(N.U 1000458-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 12/05/2022)

É certo que o levantamento dos valores no processo de expropriação não obsta o questionamento do preço ofertado em juízo, conforme determina o art. 34-A do Decreto-lei nº 3365/1941.

Além disso, o artigo 15, do mesmo diploma, admite a imissão provisória ante a declaração de urgência e o depósito prévio do valor ofertado.

Ou seja, se correta ou não a quantia, deve ser discutida na instrução processual, inclusive com a possibilidade de complementação da indenização e do depósito.

Assim, diante da alteração no plano fático-jurídico posterior ao manejo do recurso, ressai o esvaziamento da pretensão recursal, de modo que o mérito será discutido em cognição exauriente no processo.

Em face do exposto, em decorrência da perda superveniente do objeto, julgo
PREJUDICADO
o presente recurso.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022